Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Exclusão de item de edital de leilão. Supremacia do interesse público.
1. A inclusão do bem no Edital 03/2025 e o deferimento da preferência consubstanciam mera expectativa de direito, suscetível de revisão pela Administração Pública, inclusive mediante exclusão de item antes da realização do leilão.
2. A doação, fundada no interesse público para acomodação da rede pública de ensino, é idônea e não configura abuso de poder nem ilegalidade.